Tribunal: TJDFT
Processo: 0727288-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727288-70.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO AGRAVADO: ANICETO LUIZ MULLER DECISÃO 1. ARNALDO CANEDO NASCIMENTO opõe embargos de declaração (id. 65688101) do acórdão (id. 64531107) que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto em desfavor de ANICETO LUIZ MULLER. 2. O acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 1o/10/2024, terça-feira (id. 64684291), considerando-se publicado em 2/10/2024, quarta-feira. 3. Assim, a contagem do prazo de cinco dias úteis para oposição de embargos de declaração iniciou-se em 3/10/2024, quinta-feira, e encerrou-se em 9/10/2024, quarta-feira. Ocorre que o presente recurso foi oposto em 28/10/2024, segunda-feira (id. 65688101). 4. Registre-se que a hipótese não era de intimar previamente o embargante-agravante para se manifestar, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. 5. Em conclusão, o recurso interposto pelo embargante é manifestamente intempestivo. 6. Isso posto, não conheço dos embargos de declaração, porque inadmissíveis, art. 932, inc. III, do CPC. 7. Intimem-se. 8. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 5 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora